Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARGO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC/2015, art. 1.010, II e III.
2. À cobrança de dívida líquida e certa constante em instrumento particular aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no CC, art. 206, §5o, I.
3. A limitação de 30% da remuneração prevista na Lei Complementar no 840/2011, art. 116, §2o não se aplica aos empréstimos com desconto em conta corrente.
4. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
5. A retenção de verba salarial depositada em conta corrente, quando amparada por cláusula contratual livremente pactuada entre as partes, não configura ato ilícito, tampouco enseja reparação por danos morais.
6. Tendo em vista questões específicas do processo, é razoável permitir, excepcionalmente, o desconto de 30% dos vencimentos da autora depositados em conta-corrente mantida no Banco credor, sem gerar, com essa decisão, precedente do Relator. A autora ficou desempregada por cerca de oito anos e não houve, nesse período, cobrança judicial por parte do credor.
7. Preliminar e a prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso adesivo não provido.